Tribunal: STF
Processo: ADPF 554
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROLATADO NO JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL, QUE REPUTOU INCONSTITUCIONAL A EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 46/2018. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA TITULARIDADE DA INICIATIVA LEGISLATIVA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 37, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI FEDERAL 9.882/1999. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA. REPETIÇÃO DOS EMBARGOS ANTERIORES. NÃO CABIMENTO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017.



    2. Embargos de declaração subsequentes somente são cabíveis em face de vícios surgidos na própria decisão que julgou os embargos de declaração anteriores, não se prestando à reiteração de ataques à decisão originalmente embargada, já repelidos na decisão anterior. Precedentes: ADI 3.552-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 16/3/2020; ADI 5.336-ED-segundos-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10/5/2019; ADI 2.669-ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/3/2019; ADI 3.794-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 10/9/2018.



    3. In casu, o acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores consignou que o acórdão originalmente embargado, ao assentar a inobservância do requisito da subsidiariedade no manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem por objeto acórdão prolatado no bojo de ação objetiva, ajuizada no âmbito estadual, ante a possibilidade de interposição de recurso extraordinário – que inclusive já foi interposto e julgado por esta Corte (ARE 1.222.297) –, não incorreu em vícios de contradição e omissão, restando devidamente fundamentado que não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental nas hipóteses em que existe outro meio eficaz de solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.



    4. Os presentes embargos de declaração consubstanciam mera repetição dos embargos anteriores, revelando-se manifestamente procrastinatórios, notadamente em função da reiterada rejeição, nas sedes recursais anteriores, dos argumentos repetidamente expendidos pela embargante.



    5. Embargos de declaração não conhecidos.



    6. Determinada a certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.